Tribunal: STF
Processo: ARE 1420927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e por NEIDE JUSCELI PANDO contra decisão que inadmitiu os Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 36):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – APELO DA SERVIDORA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL – INÉRCIA – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 



    1. A ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal, após a parte devidamente intimada para fazê-lo, implica a deserção e o não conhecimento do Apelo.



    2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.



    3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).



    5. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes, ambos foram rejeitados (Doc. 46).



     No Recurso Extraordinário interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou o art. 2º da CF/1988 e o art. 19 do ADCT.



    Em síntese, a parte recorrente afirma que o acórdão violou o disposto no art. 19 do ADCT, pois o referido dispositivo constitucional transitório exigiu para a concessão da estabilidade extraordinária somente a condição de ser servidor público há cinco anos contínuos da data da promulgação da Constituição, não se exigindo que nesse prazo o serviço público deveria ser prestados ao mesmo Ente Federado ou no mesmo órgão.



    Assevera, ainda, que “está formado o entendimento do Supremo de que os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana” (fl. 13, Doc. 44).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e julgar improcedente a ação civil pública; ou, sucessivamente, no caso do reconhecimento da inconstitucionalidade da estabilidade do servidor, requer a modulação dos efeitos a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, caso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por NEIDE JUSCELI PANDO (Doc. 53), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou o art. 37, §5º, da Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988).



    Pondera que (...) se o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar um ato administrativo, nesse momento surge um direito público subjetivo para o destinatário do ato (fl. 8, Doc. 53).



    Afirma que mesmo nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana. Nessas modulações, formou-se o entendimento assente de que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada (fl. 11, Doc. 53).



    Ressalta, ainda, que os servidores não abrangidos pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória (ADCT), que preencherem os requisitos contidos no art. 140-G da CE, devem ser aposentados ou se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição (fl. 16, Doc. 53).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, seja observado o direito do recorrente de permanecer vinculado ao RPPS (regime próprio de previdência social) do Estado de Mato Grosso, uma vez que já implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício previdenciário, ainda que não tenha ingressado no serviço público por intermédio de concurso.



    O Juízo de origem inadmitiu ambos os Recurso Extraordinários ao argumento de que não houve demonstração fundamentada da existência de repercussão geral da matéria (Doc. 60). 



    Nos Agravos (Doc. 64 e Doc. 70), os recorrentes refutaram todos fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Dada a similitude dos fatos e das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA limitou-se a argumentar que (fl. 6, Doc. 44):



    “Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF/88), a qual está presente, porque o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica.”



    Por sua vez, NEIDE JUSCELI PANDO resumiu-se a argumentar o seguinte (fls. 4-5, Doc. 53):



    “A Constituição Federal estabelece em seu artigo 102, § 3°, que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    No que se refere à admissibilidade e aos casos de multiplicidade de recursos extraordinários que apresentam idêntica controvérsia, o artigo 1.035 do CPC/2015 é taxativo ao estabelecer (ad literum): 



    […]



    Conforme assentado na doutrina constitucional, tal dispositivo é coerente com o papel de uma Corte Suprema que exercita jurisdição constitucional, pois, se compete ao Supremo Tribunal Federal à guarda da Constituição (CF, art. 102, caput), é correto permitir-lhe decidir as causas que vai ou não julgar. 



    Caracteriza-se a repercussão geral quando a questão em debate ultrapassa os limites subjetivos da causa e envolve controvérsias que estão além do direito individual das partes, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. 



    A questão debatida tem que ser relevante, bem como transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. O assunto tratado deve ter importância sob a ótica jurídica, social, econômica ou política. 



    Entretanto, não é exigida a relevância em todos os aspectos, basta que esta seja demonstrada em uma destas perspectivas. 



    De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, o Recurso Extraordinário somente será admitido com a demonstração do requisito da repercussão geral no exame de admissibilidade. 



    Assim, cabe ao tribunal de origem a análise do requisito sob o aspecto formal, devendo os tribunais no primeiro juízo de admissibilidade negar seguimento ao RE caso não tenha sido cumprido o requisito da repercussão geral, em preliminar formal e fundamentada. 



    Isto posto, há de ser considerado por Vossas Excelências que a controvérsia ora instalada, poderá repercutir junto a um universo de milhares de pessoas em todo o país que se encontram nessa mesma situação de infortúnio do recorrente, a mercê da atuação do Judiciário, cumprindo, destarte, os requisitos para a fixação da repercussão geral e da própria admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento de ambos os Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada a respeito do art. 37, § 5º, da Constituição Federal não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No tocante à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à prescrição da pretensão inicial e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o acórdão assim decidiu a questão (fls. 13-14, Doc. 36):



    “Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais. 



    Como se observa, a Apelante visa a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n. 4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 20 (vinte) anos. 



    Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal. 



    […]



    No mesmo sentido, é o precedente do STF (RE: 1126809 RO - RONDÔNIA 0003589-15.2004.4.01.4100, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 1/2/2019, Data de Publicação: DJe-021 5/2/2019). 



    Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)”



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 30/5/2014)



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 15-22, Doc. 36):



    “O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:



    […]



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se: 



    […]



    Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função. 



    Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade. 



    Na hipótese, verifica-se que para a servidora Neide Jusceli Pando obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 9-4-1985 (ID n. 6776214 - Pág. 3). 



    E, ainda, apesar de ter sido concedida a averbação do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga-SP, no período de 10/8/83 a 8/4/85, perfazendo 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, observa-se que, a Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga-SP noticiou a ausência de registros em nome da referida servidora junto ao órgão municipal no período supramencionado (ID n. 6776210 - Pág. 4), o que afasta o vínculo com ente público alegado na data da promulgação da Constituição Federal. 



    Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    In casu, em que pesem os argumentos do Apelante, restou comprovado que a servidora Neide Jusceli Pando não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal. 



    Ademais, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, o Apelante Neide Jusceli Pando jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 



    Como se sabe, efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: 



    [...]



    Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante Neide Jusceli Pando jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 



    Ressalta-se que o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou. 



    A propósito: 



    […]



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ATO Nº 033/98, que concedeu à Servidora Neide Jusceli Pando a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo. 



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelo Apelante. 



    Nesse sentido:



    […]



    Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 



    Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais de 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo. 



    Ressalto, outrossim, que acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida Neide Jusceli Pando não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos. 



    De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.”



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007).



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não tinha cumprido os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente